Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O depoimento da vítima não trouxe elementos suficientes para atribuir ao acusado os fatos descritos na denúncia.
2. O réu negou qualquer participação no crime em questão. Além disso, a única testemunha arrolada não se recorda dos fatos.
3. A jurisprudência deste e. TJDFT entende que a condenação deve se firmar em prova cabal e suficiente, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, deve ser mantida a sentença que absolveu o réu em razão da insuficiência de provas.
4. Não havendo provas suficientes para atestar a tipicidade da conduta, de forma segura e indene de dúvidas, mantém-se a absolvição do apelado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo penal, em observância aos princípios da não culpabilidade e “in dubio pro reo”.
5. Recurso conhecido e não provido.